Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-77.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO MARCOS VIGILATO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO MARCOS VIGILATO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600671-77.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/02/2021
Processo referência: 0600671-77.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600671-
77.2020.6.16.0079 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Angelo Marcos Vigilato e Paulo Jose Morfinati, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro
no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, apresentada pelos recorrentes, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-
prefeito, ambos pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Japira/PR, desaprovadas
porque houve: (a) Ausência de juntada de documentos obrigatórios como os extratos bancários;
(b) Atraso na abertura das suas contas bancárias; (c) Ausência de comprovação da origem e
disponibilidade do recurso próprio doado; (d) Ausência da forma de avaliação de doação
estimável; (e) Despesas após a concessão do CNPJ e antes da abertura da conta específica
(20.10.2020); (f) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial; (g) Ausência de declaração e comprovação da prestação de serviço de
impulsionamento de conteúdo no Facebook). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANGELO MARCOS VIGILATO PREFEITO
(RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
ANGELO MARCOS VIGILATO (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO JOSE MORFINATI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
PAULO JOSE MORFINATI (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39711
766
19/07/2021 11:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.216
RECURSO ELEITORAL 0600671-77.2020.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO MARCOS VIGILATO PREFEITO
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRENTE: ANGELO MARCOS VIGILATO
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO JOSE MORFINATI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRENTE: PAULO JOSE MORFINATI
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
EMENTA:
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA E
NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DOAÇÃO.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE DE CÔNJUGE. CONTRATAÇÃO DE
DESPESA ANTES DA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. DESPESAS CONTRATADAS ANTES DO
ENVIO
DAS
CONTAS
PARCIAIS
E
NÃO
INFORMADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias
tem a finalidade de conferir transparência à
movimentação financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e dos
gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos
bancários pelo candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os
Num. 39711766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

documentos
diretamente
pelo
SPCE,
mediante
fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode
ser suprida. Precedentes.
3.
A
extrapolação
de
prazo
para
abertura
de conta bancária de campanha, conquanto importe em
irregularidade insanável, pode ser superada quando
não há qualquer indício de ilicitude na movimentação de
recursos financeiros em período anterior à abertura da
conta.
4. A arrecadação de receita por meio de depósito em
dinheiro, sem a identificação de CPF/CNPJ nos extratos
eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição
da identidade dos doadores declarados e o cruzamento
de informações com o sistema financeiro nacional, e de
consequência obsta a aferição da exata origem do
recurso recebido.
5. É de se acolher a alegação de que o veículo utilizado
na campanha é de propriedade do cônjuge do
candidato, seja pela ausência de indícios de falsidade
da afirmação, seja em razão dos indícios de veracidade
presentes em documentos tempestivamente juntados
no processo.
6. A ausência de indicação da fonte de avaliação de
receita estimável em dinheiro, havendo o devido
registro na prestação de contas e tratando-se de
cessão de automóvel de propriedade de cônjuge,
consiste em irregularidade formal, porquanto nesse
caso a emissão de recibo eleitoral é facultativa e não há
nos autos indícios de que o valor estimado para a
cessão não seja compatível com os valores praticados
no mercado
7. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
8.
Consequentemente,
não
se
conhece
dos
documentos juntados com o fim de comprovar o
pagamento de despesa contratada anteriormente à
abertura da conta bancária, de sorte que imprestáveis
para a superação da irregularidade.
Num. 39711766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

9. A ausência de dados na prestação de contas parcial,
ainda mais quando perfazem quase a totalidade na
movimentação financeira do candidato, ainda que
informados nas contas finais, afeta a transparência e a
confiabilidade das contas.
10. Omissão de valores despendidos no curso e em
função da campanha eleitoral é irregularidade grave,
ensejando à desaprovação das contas, mormente
quando não é apresentada justificativa razoável para a
omissão.
11. Recurso conhecido e negado provimento para
manter a desaprovação das contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
ANGELO MARCOS VIGILATO e PAULO JOSE MORFINATI, candidatos ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito no município de Japira, relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti julgou desaprovadas as contas
apresentadas (ID 25334966) em razão das seguintes irregularidades: I) ausência de
documentos obrigatórios; II) atraso na abertura das contas bancárias; III) ausência de
comprovação da origem e disponibilidade do recurso próprio doado; IV) ausência de forma de
avaliação de doação estimável; V) realização de despesas antes da abertura da conta
bancária; VI) realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial; VII) ausência de declaração e comprovação de despesas com serviço de
impulsionamento de conteúdo; e VIII) realização de despesas junto a fornecedores com sócios
ou administradores inscritos em programas sociais.
Em suas razões recursais (ID 25338966) os recorrentes alegam que: I) o atraso
na abertura das contas bancarias decorreu exclusivamente por falta de presteza e celeridade
nos serviços bancários; II) o candidato não apresentou uma forma de avaliação de doação
estimável pelo fato de que o veículo questionado é de propriedade de sua cônjuge, razão pela
qual o candidato fica dispensado de apresentar a documentação referente a essa cessão; III)
Num. 39711766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

em que pese tenha sido registrado contratos contábeis e jurídicos com datas anteriores ao da
abertura das contas bancárias, as quitações foram realizadas somente após a abertura das
contas, inexistindo irregularidade eleitoral; IV) as datas das doações foram corrigidas, conforme
retificação da prestação de contas final, ficando, assim, com datas posteriores à entrega da
parcial; e V) o candidato investiu somente R$ 60,00 em impulsionamento na sua conta do
, ato ocorrido antes do início do período de campanha eleitoral.
Facebook
Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de julgar
aprovadas as contas apresentadas. Com o recurso, foram juntados novos documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, manifestou-se (ID 30466166)
pelo conhecimento e provimento parcial do recurso eleitoral interposto, para manter a
desaprovação das contas em razão de irregularidades nas despesas realizadas antes da
abertura da conta bancária e não informados na prestação de contas parcial, bem como gastos
com serviço de impulsionamento de conteúdo em rede social.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANGELO MARCOS VIGILATO e
PAULO JOSE MORFINATI, eleitos Prefeito e Vice-Prefeiro nas Eleições de 2020, em Japira,
em face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em
razão de: (a) ausência de documentos obrigatórios; (b) atraso na abertura das contas
bancárias; (c) ausência de comprovação da origem e disponibilidade do recurso próprio doado;
(d) ausência de forma de avaliação de doação estimável; (e) realização de despesas antes da
abertura da conta bancária; (f) realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial; (g) ausência de declaração e comprovação de despesas com
serviço de impulsionamento de conteúdo; e (h) realização de despesas junto a fornecedores
com sócios ou administradores inscritos em programas sociais.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que tais irregularidades teriam comprometido a
confiabilidade da prestação de contas e que as justificativas apresentadas pelos candidatos
foram insuficientes.
Por sua vez, o candidato imputa o atraso da abertura de conta específica de
campanha e a existência de despesas antes da abertura da conta ao próprio serviço bancário à
pandemia da COVID-19 e, por outro lado, que o bem estimável em dinheiro utilizado em sua
campanha consiste em veículo de propriedade de sua esposa. Sustenta, por fim, ter havido
retificação das datas de contratos.
Desta forma, passo a analisar cada uma das irregularidades presentes na
presente prestação de contas.
Num. 39711766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

a.

ausência de documentos obrigatórios: extratos bancários da
integralidade do período

Constou do Parecer Técnico Conclusivo (ID 25334766) que não foram
apresentados os extratos relativos à movimentação de suas contas bancárias de campanha,
relativos à integralidade do período de campanha.
O prestador, por sua vez, apresentou juntamente com o Recurso Eleitoral,
prestação de contas retificadora e declaração bancária quanto à inexistência de movimentação
nas contas bancárias no candidato à vice.
Conquanto tenha ocorrido a preclusão para apresentação de documentos novos,
como veremos na sequência, relativamente a este item em específico, a ausência dos estratos
não impossibilita a completa fiscalização das contas, visto a possibilidade da Justiça Eleitoral
consultar os extratos eletrônicos, uma vez que estes lhe são encaminhados, obrigatoriamente,
pelas instituições bancárias.
O art. 53, inciso II, alínea ‘a’ a Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários das contas abertas em nome do
candidato, senão vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
[...]
composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
[...]
financeira;

Ora, a exigência da apresentação dos extratos bancários busca conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização em
relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
No presente caso, embora os candidatos não tenham apresentado os extratos
bancários, o setor técnico deste Tribunal informou que foi possível consultar os extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição financeira e disponíveis no sistema SPCE.
Num. 39711766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

a.
Sendo assim, essa omissão do prestador não impediu a análise da prestação de
contas, de sorte que esta irregularidade pode ser superada mediante aposição de ressalvas,
conforme entendimento reiterado desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. [...] FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. LANÇAMENTO EQUIVOCADO DOS
RECURSOS PRÓPRIOS. DIVERGÊNCIA NOS VALORES FINAIS DO SALDO LÍQUIDO
NEGATIVO DE RECURSOS DO FEFC. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE
E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
6. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
7. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida.
[...]
9. Aprovação com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603290-91.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55703 de
09/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 23/01/2020)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE
DOCUMENTO ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
SUPRIDA.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060124230, Acórdão, Relator Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 177, Data 03/09/2020)

Atraso na abertura das suas contas bancárias

Sobre o prazo para abertura de conta bancária, dispõe o art. 8º, § 1º, inc. I, da
Resolução TSE 23.607/2019:
Num. 39711766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam
à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Original sem grifos).

A abertura das contas bancárias utilizadas para arrecadação financeira da
campanha ocorreu em prazo superior ao previsto na legislação, conforme quadro abaixo:
Os prestadores, ora recorrentes, atribuíram o atraso na abertura das contas "
", o que teria se dado
exclusivamente à falta de presteza e celeridade nos serviços bancários
em razão da pandemia.
Sem embargo, malgrado se trate de irregularidade insanável, também comporta
apenas mera ressalva, uma vez que o atraso, ainda que bastante considerável, não ensejou, a
princípio, prejuízo à transparência das contas, mormente diante da ausência de indícios de que
tenha ocorrido ilicitude na movimentação de recursos pelo candidato antes da abertura das
contas bancárias.
Assim, trata-se de falha sem aptidão para, por si só, gerar a desaprovação das
contas. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA
. POSSIBILIDADE DE
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78%
DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
Num. 39711766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

(...)
10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE–PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSO
APÓS A ELEIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS ANTES DAS
ELEIÇÕES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. REGISTRO NO SPCE DE DOAÇÕES A
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DO RECURSO DOADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA
. REALIZAÇÃO DE GASTOS
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À DATA DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETERAM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
RESSALVAS.
PARTE. (...)
3. Extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de campanha, irregularidade
insanável, que não ensejou prejuízo à transparência das contas, mormente porque não há
qualquer indício de ilicitude em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária.
(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº 060057257, Acórdão, Relator(a) Des. Alderico
Rocha Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 66, Data 15/04/2021)

(c) ausência de comprovação da origem e disponibilidade do recurso
próprio doado;
Entendeu a MM. Juíza Eleitoral que os recursos próprios aplicados em campanha
não tiveram a sua origem comprovada, ferindo o disposto no art. 61 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Art. 61. No caso de utilização de recursos financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir do
candidato a apresentação de documentos comprobatórios da respectiva origem e disponibilidade.
Parágrafo único. A comprovação de origem e disponibilidade de que trata este artigo deve ser
instruída com documentos e elementos que demonstrem a procedência lícita dos recursos e a sua não
caracterização como fonte vedada.
Num. 39711766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

Acerca do tema, o art. 15, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, permite a doação
de recursos próprios à campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior
Eleitoral:
Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos,
somente são admitidos quando provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos;

De igual forma, o art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, autoriza que os
candidatos doem recursos próprios à campanha limitados a 10% do teto de gastos previamente
estabelecido para o cargo em que concorrer:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
No caso em análise, declarou o prestador ter se utilizado recursos próprios no
montante de R$700,00; porém, o comprovante apresentado foi um depósito em dinheiro sem a
identificação do depositante ou da origem do recurso (ID 25333716 e 25334566). E mais: feito
em data posterior às eleições (17.11.2020).
Apresentou, ainda que em grau de recurso, os holerites de seus rendimentos.
Inexiste, contudo, comprovação de que o numerário tenha saído de suas contas pessoais, o
que impossibilita a aferição da origem exata do recurso e faz com que se deva caracterizá-lo
como de origem não identificada, conforme dispõe o art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019
.
[1]
Assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - CONTAS DESAPROVADAS - SENTENÇA CUJA FUNDAMENTAÇÃO
FAZ REFERÊNCIA GENÉRICA À PEÇA PROCESSUAL DO PARECER TÉCNICO, SEM
TRANSCREVER OS FUNDAMENTOS DO PARECER E TAMPOUCO REALIZAR
QUALQUER COMENTÁRIO SOBRE OS APONTAMENTOS DO PARECER OU O VÍCIO
PRESENTE NAS CONTAS CAPAZ DE ENSEJAR A SUA DESAPROVAÇÃO - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE
DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 1013,
§30, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEORIA DA CAUSA MADURA -
EXISTÊNCIA DE GASTOS NÃO DECLARADOS, VERIFICADOS ATRAVÉS DO
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE
CAMPANHA SEM ASSUNÇÃO PELO PARTIDO - SOBRAS DE CAMPANHA CUJO
RECOLHIMENTO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO NÃO RESTOU COMPROVADO -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 39711766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

a.
(...)
5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação de
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.
6. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando a gravidade das irregularidades verificadas.
7. Recurso parcialmente provido.
(RE nº 285-32.2017.6.16.0005, Rel. Des. Gilberto Ferreira, julgado em 06/08/2018)

Desse modo, diante da impossibilidade de aferição da origem dos recursos,
conclui-se pela desaprovação das contas.

Recursos estimáveis em dinheiro especificados que não foram
detalhados adequadamente, por ausência de forma de avaliação de doação
estimável

No parecer conclusivo (ID 25334766), consta a utilização de recursos estimáveis
em dinheiro sem adequado detalhamento, em desconformidade, portanto, com o art. 53, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, faltando, no caso em apreço, a avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a respectiva indicação da origem da estimativa.
Segundo o relatório preliminar (ID 25334266), trata-se de receita arrecadada
mediante o recibo eleitoral nº 000401176392PR000003E, tendo sido indicado como doadora a
pessoa de TALITA DA PAIXÃO RODRIGUES e estimado o valor de R$ 1.000,00.
A análise técnica apontou como irregularidade a ausência de avaliação,
apontando que foi apresentado, tão somente, a certidão de casamento.
O prestador, ora recorrente, manifestou-se acerca deste apontamento, alegando
tratar-se de bem de propriedade de seu cônjuge, por ele utilizado na campanha, tomando por
base o art. 35, §6º, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual o combustível e a
manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são considerados
gastos eleitorais, não se sujeitando à prestação de contas e nem podendo ser pagos com
recursos da campanha.
Diante da não apresentação de esclarecimentos quanto à forma de avalição, o
setor técnico entendeu não sanada a irregularidade, entendimento este que foi adotado na
sentença.
Num. 39711766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

No entanto, ainda que ausente tal esclarecimento, restou demonstrado nos autos
que a doadora Talita é casada com o prestador, estando a situação abrangida pela exceção
quanto à obrigatoriedade de declaração dos gastos com o veículo.
Ressalte-se, além disso, que as presentes contas não foram impugnadas, não
havendo indícios, também, de que o veículo não tenha sido usado exclusivamente pelo próprio
candidato, razão pela qual não se mostra aplicável a regra do § 11 do artigo 35, da Resolução
23.607/2019, que trata dos gastos com combustível de veículos que não o utilizado pelo
próprio candidato.
É de se destacar, ainda, que pelo art. 7º, § 6º, III, da mesma Resolução, é
facultativa a emissão de recibo eleitoral no caso de cessão de automóvel de propriedade do
candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau, para seu uso pessoal durante a
campanha.
Por tudo isso, o recurso deve ser acolhido neste ponto, a fim de se
considerar a ausência de avaliação da doação não é motivo a ensejar a desaprovação
das contas, especialmente porque também não há indicativos de que o valor estimado
devendo,
para a cessão de uso esteja em desacordo com os praticados no mercado,
entretanto, ser apontada como mera ressalva.
Nesse sentido:
TRE/MT - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO
- PREFEITO - ELEIÇÕES 2012 - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO MEDIANTE NOTAS EXPLICATIVAS - DOIS VEÍCULOS
RECEBIDOS COMO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - PROPRIEDADE DO CONJUGE DA
CANDIDATA - VALOR COMPATIVEL COM OS PRATICADOS NO MERCADO -
CONTENDO A DESCRIÇÃO, A QUANTIDADE E O VALOR UNITÁRIO DOS BENS E/OU
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
DOS SERVIÇOS -
SERVIÇOS DE INTERNET - DESPESAS DE VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO
AO MONTANTE DA CAMPANHA - DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A DESPESA
- RECEITA NÃO IDENTIFICADA NO VALOR DE R$ 456,00 DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR DE R$ 456,00 (ART. 32 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.376/2012) - FALHA NA CONTABILIDADE QUE NÃO CONTAMINA
A CONTABILIDADE A PONTOS DE REPROVA-LA - VÍCIOS DE BAIXA
POTENCIALIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARA APROVAR COM RESSALVAS
.
AS CONTAS - RECURSO PROVIDO
(Recurso Eleitoral n 2096, ACÓRDÃO n 24535 de 21/10/2014, Relator ANDRÉ LUIZ DE
ANDRADE POZETTI, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1781, Data
29/10/2014, Página 1-2)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APÓS A FASE
SANEADORA. SUBSISTÊNCIA DE ALGUMAS IMPROPRIEDADES. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS NÃO CONTABILIZADOS INDIVIDUALMENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE FONTE DE AVALIAÇÃO. NÃO AFETAÇÃO AO CONTEXTO DAS
Num. 39711766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DE VERBA CUJA DESTINAÇÃO
CONTAS.
NÃO FOI CORROBORADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.
(...)
3 - A ausência de indicação da fonte de avaliação, com a identificação da fonte da avaliação
(cessão de veículos) deve ser entendida como irregularidade formal, porquanto a omissão foi
suprida pelos respectivos recibos eleitorais e pelo contrato de cessão de veículo, apurando-se
.
que não diferem dos preços praticados no mercado
(...)
(TRE/GO - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060287421, Relator(a) Des. Marcus da Costa Ferreira,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2018)

- ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - GOVERNADOR E
VICE-GOVERNADOR.
- AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS -
APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS -
VALORES COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO - AUSÊNCIA DE
- COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO DESTINO DOS RECURSOS -
MÁ-FÉ
IRREGULARIDADE DE NATUREZA MERAMENTE FORMAL (Precedente: TRESC. Ac. n.
30282, de 1º.12.2014, Rel. Juiz Sérgio Roberto Baasch Luz).
(...) - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(TRE/SC - PRESTACAO DE CONTAS n 160093, ACÓRDÃO n 31017 de 29/07/2015, Relator
VILSON FONTANA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 136, Data 13/08/2015, Página 5)

(e) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
ocorrida em 22/09/2020, mas antes da abertura da conta bancária específica de
campanha.

No relatório conclusivo apontou-se a realização de despesas após a obtenção do
CNPJ de campanha, ocorrida em 22/09/2020, mas antes da abertura da conta bancária
específica, realizada apenas em 20/10/2020, contrariando o disposto nos arts. 3º, I, "c" e 36 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
As despesas impugnadas referem-se a contratações realizadas com os seguintes
fornecedores e com os valores e datas abaixo relacionados:
Data
Fornecedor
Nota Fiscal
Valor (R$)
%
Num. 39711766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

01/10/2020
Reinaldo Junior de Paula Ribeiro
0042020
9.750,00
51,18
02/10/2020
Rene Leal Bueno
s/n
5.000.00
26,24
13/10/2020
Tamagraf Impressos & Carimbos
Ltda.
001395
630,00
3.31

O prestador, ora recorrente, confirmou que, de fato, realizou a despesa,
justificando que se tratou de equívoco no preenchimento da prestação de contas, vindo a fazer
a prestação retificadora apenas após a prolatação da sentença. Especificamente em relação à
contratação da empresa Tamagraf Impressos & Carimbos Ltda., alegou que diante da demora
da instituição financeira e a necessidade de iniciar sua campanha, contratou o fornecedor para
a confecção de material de propaganda. Aduziu ainda ser obrigatória pela legislação a
contratação de um advogado e um contador. Por fim, afirmou que, ainda que as contratações
tenham sido realizadas antes da abertura da conta corrente, os pagamentos foram posteriores.
No entanto, a comprovação do alegado veio apenas com a Prestação de Contas
Retificadora, feita após a sentença, e não na oportunidade em que foi intimado das
inconsistências apontadas no parecer preliminar, tendo ocorrido a preclusão.
Veja-se: nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a
qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer
conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as
irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, ante a incidência da preclusão.
Num. 39711766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que
tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min.
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020) (Grifos
inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações

jurídicas. Precedentes.
2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos declaratórios opostos
perante a Corte de origem, tendo a própria parte reconhecido em seu recurso especial que a
extemporaneidade decorreu não de ausência de prévia intimação, mas de mero "equívoco material".
3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da proporcionalidade e da
razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas pelo TRE/GO, estando ausente o requisito
do prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível
inovação recursal nesta seara.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020) (Grifos inexistentes
no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO), relativa ao exercício
financeiro de 2018.
2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a inércia do partido em
atender intimação para sanar irregularidades apontadas em parecer preliminar implica
preclusão, tornando inaceitável a juntada de documentação tardia. Precedentes.
Num. 39711766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

(...)
(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021) (Grifos inexistentes no
original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435
. (Grifos inexistentes no original).
do CPC

Dessa forma, não se conhece dos documentos juntados que buscaram a
regularização das irregularidades apontadas.
Assim, porque
se trata de irregularidade insanável,
a despesa foi contraída
(a)
(b)
após a data de obtenção do CNPJ (22/09/2020), dentro, portanto, do prazo que a instituição
tinha para a abertura da conta, sendo irrelevante nesse contexto eventual atraso por parte da
instituição financeira) e
o valor representa 80,73% em relação ao valor total das despesas
(c)
efetuadas, bem assim que, ainda que se considerem os valores absolutos, não são irrisórios,
pois perfazem R$15.380,00, pode se considerar que houve embaraço à análise das contas,
ainda que a despesa tenha sido paga posteriormente à abertura da conta com recurso que
transitou pela conta bancária de campanha. É oportuno registrar que a comprovação desse
gato não veio aos autos no momento processual oportuno, bem assim que os valores
referem-se quase à totalidade das despesas contratadas.
Deste modo, existe gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.

(f) realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial

No parecer técnico apontou-se a realização de gastos eleitorais em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
constando dentre eles os mesmos apontados no tópico acima:
Num. 39711766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
final.

De fato, os gastos em análise ocorreram em data anterior à data inicial da entrega
da prestação de contas parcial, mas não foram informados na época, violando-se a norma
acima transcrita.
Ainda que a irregularidade não tenha impedido a verificação das contas, ao final,
pelo órgão técnico, já que tais despesas, embora omitidas na parcial, foram declaradas na
prestação de contas final, alcançam quase a totalidade das contas do prestador.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos candidatos
é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de
gastos, para o que é essencial a transparência das receitas e despesas, o que é obtido pela
disponibilização das contas parciais durante a campanha eleitoral, o que não ocorreu no
Num. 39711766 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

presente caso. Noutras palavras, a prestação de contas deve ser, tanto quanto possível,
contemporânea com os valores arrecadados e gastos.

(g) ausência de declaração e comprovação de despesas com serviço de
impulsionamento de conteúdo;
Na sentença, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, entre
outras irregularidades, pela omissão de despesa, apontada no Parecer Conclusivo, consistente
na contratação de impulsionamento junto ao Facebook e que consta da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Res.-TSE n. 23.607/2019, que
tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Como visto anteriormente, a finalidade precípua da
prestação das contas é possibilitar à Justiça Eleitoral aferir a regularidade financeira da
campanha, de sorte que quando eventual irregularidade impedir essa fiscalização, ostenta
gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
na campanha. A falta de
empregados
transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
(Direito Eleitoral,
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, ficou evidenciada a contratação de impulsionamento de conteúdo no
Facebook, conforme biblioteca de anúncios, em nome de terceiro, identificado pelo código
2796067310493489. A justificativa apresentada pelo recorrente, além de não comprovada, não
é suficiente para superar a irregularidade. Alega que o valor dispendido foi de R$60,00 e não
de R$100,00 como foi apurado, e que foi pago por terceiro que estava demonstrando a forma
de contratação do serviço, mas que o recurso era do candidato. Alega, ainda, que não constou
da prestação de contas por tratar-se de pré-campanha, pago em 07/09/2020.
Num. 39711766 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

Em consulta à biblioteca de anúncio do Facebook, na página utilizada na
campanha dos prestadores, encontra-se, realmente, o anúncio patrocinado relativo a
pré-campanha. No entanto, existe anúncio relativo ao período de campanha também, veja-se:
Esse valor foi omitido na prestação de contas caracterizando omissão, portanto,
prejudicando a confiabilidade das contas o que gera a sua desaprovação.

(h) realização de despesas junto a fornecedores com sócios ou
administradores inscritos em programas sociais.

Apontou-se no parecer técnico conclusivo no primeiro grau de jurisdição (ID
25334766) a realização de despesas junto a fornecedores cujos sócios ou administradores
estão inscritos em programas sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional
para prestar o serviço ou fornecer o material contratado. Observe-se:
Num. 39711766 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal neste
sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, para adotar
as medidas que entender cabíveis.
Em conclusão, tem-se que, ainda que algumas irregularidades apontadas
pudessem, isoladamente, gerar apenas a aposição de ressalvas, as contas apresentaram
inconsistências graves. além de em número elevado, o que retira a possibilidade de aprovação,
ainda que com ressalvas, devendo ser mantida a conclusão da origem de reprovação das
contas. Como não houve a determinação de recolhimento de nenhum valor na sentença, pela
aplicação do Princípio da
, deixa-se de determinar qualquer devolução,
non reformatio in pejus
ainda que encontrados valores como de origem não identificada.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de

negar provimento ao recurso para
das contas prestadas por ANGELO MARCOS VIGILATO e
MANTER A DESAPROVAÇÃO
PAULO JOSE MORFINATI, referentes às eleições de 2020.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 39711766 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

[1] Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive
pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da
internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo
doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do
art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput
do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das contas
decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e decidido por
ocasião do julgamento .
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600671-77.2020.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO MARCOS VIGILATO
PREFEITO, ANGELO MARCOS VIGILATO, ELEICAO 2020 PAULO JOSE MORFINATI
VICE-PREFEITO, PAULO JOSE MORFINATI - Advogado dos(a) RECORRENTES: RENE LEAL
BUENO - PR0056180 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO
Num. 39711766 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39711766 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:38:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617405296600000038760892
Número do documento: 21071617405296600000038760892